Tribunal: TJMT
Processo: 1021161-03.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021161-03.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DA SILVA DIAS - CPF: 708.047.601-10 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), RODRIGO BISPO DA SILVA LARA (APELADO), RODRIGO BISPO DA SILVA LARA - CPF: 714.399.561-46 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON AGUIAR DE FRANCA - CPF: 033.364.751-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCEMAR CARDOSO FIGUEREDO - CPF: 033.596.929-18 (VÍTIMA), SEBASTIAO CAMILO LISBOA - CPF: 330.343.896-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. MENOR PARTICIPAÇÃO.
BIS IN IDEM
. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas contra sentença, que condenou
os apelantes
pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP),
ambo
s em regime inicial fechado. Os recursos contestam a dosimetria da pena, o regime prisional imposto e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a fixação do regime inicial fechado por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se cabe o reconhecimento da menor participação de um dos acusados nos crimes, com redução da pena; (
iii
) determinar se ocorreu
bis in idem
na valoração de circunstâncias judiciais e causas de aumento; (
iv
) verificar a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão e agravantes, como a reincidência e crime contra idoso; (v) analisar o direito de os réus recorrerem em liberdade.

III. Razões de decidir:

1.
A fixação do regime fechado decorre do montante da pena imposta (superior a 8 anos), conforme art. 33, § 2o, "a", do CP, sendo desnecessária fundamentação adicional.

2.
A causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP não se aplica quando a conduta do agente, embora sem portar arma, é essencial ao sucesso do crime, revelando domínio funcional do fato e coautoria.

3.
Não há
bis in idem
quando o concurso de pessoas é considerado apenas na primeira fase da dosimetria, não sendo cumulativamente utilizado como causa de aumento na terceira fase.

4.
A compensação entre agravantes e atenuantes deve observar proporcionalidade. Correta a compensação entre confissão e reincidência, restando legítimo o aumento residual pela agravante remanescente (crime contra idoso).

5.
A negativa ao direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta dos crimes, da prisão processual anterior e da existência de outras ações penais, demonstrando risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos des
providos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1.

O regime inicial fechado é obrigatório quando a pena aplicada supera 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal. 2. A causa de diminuição do art. 29, § 1o, do CP é inaplicável quando a conduta do agente é
essencial para o êxito da empreitada criminosa. 3. A consideração do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria não configura
bis in idem
quando não utilizada como causa de aumento posterior. 4. A compensação entre agravantes e atenuantes deve respeitar o critério da proporcionalidade, admitindo aumento residual em caso de pluralidade de agravantes. 5. A manutenção da prisão cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade são legítimas quando persistem os fundamentos da preventiva e inexistem alterações fáticas relevantes.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 2o, “a”, art. 29, § 1o, art. 59, art. 67 e art. 387, § 1o, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

S
TJ –
AgRg
no HC n. 863.123/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 25/04/2024
; STJ
–
AREsp
n. 2466440, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 24/04/2024
;
STJ –
AgRg
no HC n. 895.146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 02/04/2024
;
STJ –
AgRg
no RHC n. 186.341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 13/11/2023
;
TJMT – Enunciado n. 50 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
DOUGLAS DA SILVA DIAS
e
RODRIGO BISPO DA SILVA LARA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática de dois crimes de roubo majorado, tipificados no art. 157, §

2o, inciso II, e §

2o-A, inciso I,
c.c
. art. 71, ambos
do Código Penal, à pena definitiva de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, no caso de Douglas da Silva Dias, e de
9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, também em regime inicial
fechado
, quanto a Rodrigo Bispo da Silva Lara, conforme sentença registrada no Id. 281410861.

Nas razões recursais apresentadas (Id. 291941388),
Douglas
d
a Silva Dias
sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade da fixação do regime inicial fechado, por entender que não houve fundamentação concreta que a justificasse, razão pela qual requer a imposição de regime mais brando. Pleiteia
,
ainda
,
o
(
ii
)
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §

1o, do Código Penal, ao argumento de que sua participação teria sido de menor importância nos delitos imputados. Alega
(
iii
)
excesso na dosimetria da pena, destacando que a sentença valorou negativamente as circunstâncias judiciais com fundamento no
concurso de pessoas, elemento já utilizado como majorante do tipo penal, o que configuraria indevido
bis in idem
, contrariando jurisprudência pacífica. Postula, ademais,
(
iv
)
a redução da fração de aumento aplicada em razão do uso de arma de fogo, sugerindo seja inferior ao patamar de 2/3 utilizado na sentença, e, por fim,
(v)
requer o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez,
Rodrigo Bispo
d
a Silva Lara
, conforme razões juntadas no Id. 286195858, defende a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com as agravantes reconhecidas na sentença, especialmente a reincidência e o crime praticado contra pessoa idosa, sob o argumento de que ambas possuem natureza preponderante, o que justificaria a neutralização recíproca. Alega que a não realização dessa compensação acarretou desproporcionalidade na fixação da reprimenda e requer, por conseguinte, a redução proporcional da pena imposta. Postula, ainda, a fixação de regime prisional mais favorável, além do reconhecimento do direito de apelar em liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Id. 292425891 – Douglas; Id. 292425894 – Rodrigo
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 295484850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado no relatório, os apelantes buscam a reforma da sentença, restringindo sua irresignação à dosimetria da pena privativa de liberdade, à fixação de regime prisional mais brando e ao direito de recorrer em liberdade, sem apresentar qualquer impugnação quanto à autoria e à materialidade dos delitos reconhecidos.

Diante disso, passo à análise das teses recursais.

I – Do recurso defensivo do acusado
Douglas da Silva Dias:

a)
Da preliminar de nulidade (
fixação do regime inicial fechado
)
:

A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação concreta do regime inicial fechado deve ser rejeitada.

No caso em tela, a imposição do regime fechado decorreu exclusivamente do
quantum
da pena aplicada (
8 anos e 9 meses de reclusão
), que supera o patamar de 8 anos estabelecido no art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, configurando aplicação automática da lei penal sem necessidade de fundamentação adicional.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "
estabelecida a pena em patamar superior a 8 anos, o regime inicial fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2o, a, do Código Penal
" (
AgRg
no HC 863.123/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
25/04/2024).

A fundamentação exigida pelos precedentes invocados pela defesa aplica-se apenas quando há imposição de regime mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
da pena, o que não ocorreu na espécie.

A sentença limitou-se a aplicar o regime legalmente determinado pelo montante da reprimenda, sem qualquer agravamento indevido baseado em gravidade abstrata ou processos em curso, razão pela qual inexiste vício a ser sanado.

b) Do pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal
:

A tese defensiva de reconhecimento da menor participação do apelante
Douglas da Silva Dias
, com fundamento no art. 29, §1o, do Código Penal, não merece acolhida.

Como
bem destacado na sentença, a atuação do réu, ao conduzir a motocicleta utilizada nos crimes, foi essencial para a aproximação das vítimas e a subsequente fuga, revelando-se peça-chave na execução dos delitos.
O fato de não portar arma é irrelevante para descaracterizar a coautoria, pois cada agente contribuiu com sua função específica dentro da divisão de tarefas do plano criminoso
.

A propósito, consoante entendimento do Superior Tribunal
:

“(...)
Ainda que se alegue (f. 10 e 92/94) que a participação da agravante na prática dos delitos teria sido de menor relevância, já que apenas lhe coube dirigir o veículo subtraído em Trindade/GO, bem como aquele utilizado no Paraná, em cujo interior foi jogada a bolsa subtraída da vítima,
é certo que nenhuma das sentenças reconheceu a participação de menor importância, prevista pelo § 1.o do artigo 29 do Código Penal, o que não seria mesmo possível, eis que essa redutora de pena somente se aplica ao partícipe, e não aos autores ou coautores, caso da agravante, a qual, embora não tenha praticado um ato típico propriamente dito, realizou parte necessária do plano global, integrante da resolução delitiva comum, o que se denomina

"domínio funcional do fato", e a qualifica como coautora dos roubos
.

(....)
.
(STJ -
AREsp
: 2466440, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 24/04/2024)
.
(grifos meus).

c)
Da alegada ocorrência de
bis in idem
entre as fases da dosimetria

as circunstâncias
(concurso de agentes):

A alegação de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais não merece prosperar.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem utilizou o concurso de agentes exclusivamente na primeira fase da dosimetria, para justificar a exasperação da pena-base, não o aplicando como causa de aumento na terceira fase,
quando
se considerou apenas o emprego de arma de fogo. Trata-se, pois, de hipótese de deslocamento legítimo de uma das majorantes do tipo penal para a análise das circunstâncias do art. 59
,
do Código Penal, prática admitida pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça
,
conforme se verifica do recente julgamento abaixo transcrito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE ACENTUADA. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. MAUS ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6.
Quanto ao deslocamento da qualificadora do rompimento de obstáculo para a primeira fase, também não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base.
Precedentes. 7. Dessa forma, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais negativadas e, tampouco no incremento operado, ficando as sanções do paciente inalteradas. 8. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 895.146/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 8/4/2024)” (grifos meus).

Ademais, a majoração da pena-base em apenas 6 (seis) meses, mediante o critério de um oitavo sobre o mínimo legal, mostra-se moderada e até benéfica ao réu, estando devidamente fundamentada e dentro dos limites da discricionariedade do julgador.

Assim, inexistindo irregularidade ou desproporcionalidade manifesta, deve ser mantida a dosimetria adotada.

d) do pleito de redução da fração de aumento aplicada em razão do uso de arma de fogo:

A defesa sustenta que a sentença impôs a fração de 2/3 sem apresentar fundamentação concreta para justificar tal aumento, alegando afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Contudo, o argumento não merece prosperar, pois parte de premissa equivocada sobre a natureza da majorante em questão.

Isso porque, a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal possui fração fixa de 2/3, não admitindo variação. Diferentemente das majorantes do § 2o, que preveem aumento entre 1/3 e 1/2, o § 2o-A adota linguagem clara e objetiva: “aumenta-se de dois terços”, sem margem para dosimetria judicial.

Trata-se de imposição legal vinculada, que dispensa fundamentação quanto ao quantum da majoração, bastando a
comprovação do emprego da arma de fogo
, o que se verificou nos autos. Não cabe ao julgador alterar o patamar legalmente fixado, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Desse modo, sendo objetiva a constatação do uso de arma de fogo, impõe-se, de forma vinculada, a aplicação da fração de 2/3, nos exatos termos do art. 157, §

2o-A, I, do Código Penal, não havendo espaço para redução ou modulação do percentual.

II - Do recurso defensivo do acusado
Rodrigo Bispo
d
a Silva Lara
:

a
) Do pleito
de compensação da atenuante da confissão espontânea sobre duas agravantes (reincidência e crime contra idoso)
:

No tocante ao pleito de compensação da atenuante da confissão espontânea com as duas agravantes reconhecidas na sentença, não assiste razão à defesa.

Ainda que a confissão ostente caráter preponderante, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado, tal circunstância não tem o condão de neutralizar isoladamente múltiplas agravantes.

No caso, a magistrada de origem atuou de forma técnica e proporcional ao compensar integralmente a confissão com a reincidência, ambas de natureza preponderante, promovendo, de forma correta, o aumento residual da pena em razão da agravante remanescente — o crime praticado contra pessoa idosa —, com incremento moderado de seis meses, inferior inclusive ao patamar de 1/6 comumente adotado pela jurisprudência.

A sistemática observada está em conformidade com o art. 67 do Código Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação integral entre atenuantes e agravantes de mesma natureza, mas
exige proporcionalidade quando há pluralidade de circunstâncias desfavoráveis, como no presente caso, vedando que uma única atenuante funcione como fator de exclusão automática de todas as agravantes reconhecidas.

III-

Da tese d
o
d
ireito
de
recorrer em liberdade

por
ambos apelantes

(Douglas e Rodrigo)
:

O juízo de origem, ao fundamentar a manutenção da prisão cautelar dos apelantes
Douglas da Silva Dias
e
Rodrigo Bispo da Silva Lara
após a prolação da sentença condenatória, destacou a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta das condutas praticadas, caracterizadas por roubos majorados com emprego de violência, grave ameaça e arma de fogo, em concurso de agentes, além da vulnerabilidade das vítimas.

Em relação a Douglas, ponderou que sua atuação foi decisiva para o êxito da empreitada, e que permaneceu preso durante toda a instrução, inexistindo alteração fática a justificar a concessão do direito de apelar em liberdade. Destacou, ainda, que o réu responde a outras ações penais por crimes de roubo e tráfico de drogas, indicando reincidência comportamental e demonstrando risco concreto de reiteração delitiva
.

Quanto a Rodrigo, ressaltou, ainda, sua reincidência específica e o fato de ostentar condenação anterior por roubo, além de responder a outros processos criminais, o que evidencia a propensão acentuada à prática delitiva
e o risco concreto de reiteração criminosa, tornando ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, com respaldo no art. 387, §1o, do Código de Processo Penal, foi negado a ambos o direito de recorrerem em liberdade.

Dessa forma, não há fundamentos que justifiquem o inconformismo do
s
apelante
s
. Vale ressaltar que a prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
, ou seja, pode ser revogada ou restabelecida conforme surjam novos elementos fáticos ou jurídicos que a justifiquem.

No presente caso, a única alteração relevante foi
a
prolação de sentença condenatória em regime fechado, o que apenas reforça a necessidade de manutenção da medida cautelar, considerando-se os fundamentos que justificam a segregação.

Embora
a magistrada
de primeira instância não tenha realizado uma fundamentação exaustiva, é pacífico o entendimento desta Corte, consolidado no
Enunciado Orientativo n. 50
:

50. A motivação
per
relationem
(
aliunde
) configura fundamentação válida para negar ao réu, que permaneceu preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Nesse mesmo sentido:

Segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. (
AgRg
no RHC n. 186.341/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).

Importa destacar que a manutenção da custódia cautelar, com a negativa de recorrer em liberdade, desde que presentes seus pressupostos legais, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência (ou não culpabilidade). Trata-se de medida preventiva que visa assegurar a eficácia da persecução penal e garantir a ordem pública.

Além disso, seria incoerente permitir a liberdade provisória nesta fase processual para um réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agora, diante da sentença condenatória impondo pena em regime inicial fechado, torna-se evidente que não há razão para conceder o benefício de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Dessa forma, nega-se ao
s
apelante
s
, o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, uma vez que a decisão indicou a necessidade de manutenção da restrição da liberdade, já que os motivos que levaram à prisão preventiva continuam os mesmos, especialmente considerando que o
s
acusad
os

permanec
eram
segregado
s
durante toda a instrução processual, o que reforça a necessidade de manter a custódia.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s por
Douglas da Silva Dias
e
Rodrigo Bispo da Silva
,

mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025